Tribunal: TJMT
Processo: 0011532-11.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011532-11.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO DANIEL DA SILVA - CPF: 808.599.761-49 (APELADO), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– VEÍCULO DESTRUÍDO EM RAZÃO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO PÁTIO DO DETRAN – BEM SOB CUSTÓDIA DA AUTARQUIA ESTADUAL – ESTADO CONDENADO SUBSIDIARIAMENTE COM O DETRAN – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE SOMENTE DO DETRAN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material, decorrente de incêndio causado em veículo que se encontrava sob a custódia do Detran/MT, eu seu respectivo pátio.

“
A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos
”. (N.U 0008433-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, publicado no DJE 14/08/2017)

Responde a autarquia de trânsito quanto ao incêndio ocorrido em seu depósito, porque a teoria do risco administrativo, consagrado no art. 37, § 6o, da Cf/88, se aplica às Autarquias, as quais também, respondem objetivamente por seus atos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais no 0011532-11.2013.8.11.0041, ajuizada por
Cristiano Daniel da Silva
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Detran/MT e subsidiariamente o apelante, ao ressarcimento de R$ 20.566,00 (vinte mil quinhentos e sessenta e seis reais), referente ao valor do bem deteriorado.

Condenou ainda a Autarquia Estadual e novamente subsidiariamente o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3° e 4° do CPC/73 (Id. 14090972, fl.06).

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, já que o Detran/MT é uma autarquia estadual, dotada de patrimônio e orçamentos próprios, de forma que deve ser responsabilizada por seus atos. (Id. 14090974, fl.03).

Defende que a ação decorrente de suposta desídia foi realizada no âmbito da autarquia, de forma que deve ser reconhecida a preliminar da ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso (Id. 14090974, fl.07).

Em sede de contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do recurso (Id. 14090976, fl.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Julho de 2020

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020